Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-05.2022.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002308-05.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), REJANY DA SERRA RAMOS MEDEIROS - CPF: 771.481.002-59 (ASSISTENTE), ISAQUE EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 700.654.632-00 (ASSISTENTE), LUCICLEIA ROCHA DE LIMA - CPF: 916.628.342-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 -

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE –

3.
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento judicial dos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.
A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta
a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Cleber Renato Ramos dos Santos
i
nterpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado,
de
5
anos e 10 meses
de
reclusão
e

ao pagamento de
583
dias-multa
, pela autoria do delito de
Tráfico de drogas,
previsto art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I do CP.

Inconformado com sua condenação, o apelante busca
ser
absolvido
por
ausência de prova da autoria delitiva
. Se vencido vier a ser nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de
Posse de drogas para uso pessoal
ou a aplicação da especial diminutiva de pena ínsita no
art. 33, § 4°, da Lei Anti Drogas
(Id. 171486652
)
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 173283676);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no qual preferiu deixar de elaborar a síntese de seu entendimento (Id.
175984697).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h00min., do dia 22 de março de 2022, em uma residência particular situada na cidade de Lucas do Rio Verde-MT,
Cleber Renato dos Santos
,
ciente da ilicitude de sua conduta, trouxe, guardou e teve em depósito para fins de mercancia, 4 porções de maconha com peso total de 20g e 1 pino de cocaína com 0,06g.

Segundo apurado, a polícia de Lucas do Rio Verde recebeu informações sobre a prática dos crimes de roubo e tortura relacionados ao domínio do tráfico de drogas na região, praticado contra
Juliano Rodrigues Acergo
, que, ao ser ouvido, apontou
Cleber Renato dos Santos
como
um dos autores do delito.

Destarte, os policiais deslocaram-se até a residência onde se encontrava
Cleber
e, ao realizarem buscas no local, com autorização da tia do acusado,

localizaram 4 porções de maconha; 1 pino de cocaína; anotações da movimentação do tráfico de drogas e vários aparelhos de telefone celular.

Nesse contexto,
Cleber Renato dos Santos
foi preso, denunciado e, por fim, condenado pela autoria do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inconformado, ele busca, por meio deste recurso,
ser absolvido por ausência de prova da autoria delitiva. Vencido em tal tese, requer a desclassificação do delito de Tráfico de entorpecentes para o de Posse de drogas para uso pessoal ou a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4°, da LD (Id. 171486652
)
.

A sentença condenatória

não
merece reforma
.

I
– A existência do crime de Tráfico de Drogas está demonstrada, inclusive, com vestígios materiais da infração - materialidade delitiva -, pelo teor do: a) Auto de Prisão em Flagrante (Id.
158445052 –fl.9);
b) Boletim de Ocorrência (Id.
158445052 – fls. 11/14); c) Auto de Apreensão (Id. 158445052 – fl. 45); d) Laudo de constatação e anexo fotográfico (Id. 158445052 – fls. 48/51),
além, da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP que revelam que o delito aconteceu, tal como descrito na inicial acusatória, em dia, hora e local nela mencionados.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da autoria, razão pela qual, é
impossível prover os pleitos

absolutório e desclassificatório
.

Ao ser ouvido na fase policial o apelante permaneceu em silêncio. Em juízo, assumiu a propriedade da cocaína alegando se para seu consumo, posto que usuário de drogas.

Ocorre que tal versão, além de não ter sido comprovada, restou isolada nos autos, uma vez que as provas colhidas em juízo, dão conta da finalidade mercantil das drogas. Explico.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM
João Adelar Godois Santana
, esclareceu que
Cleber
já vinha sendo investigado por tráfico de drogas e, quando a polícia foi à sua procura, pois ele estava sendo acusado de ser um dos autores do delito de tortura, encontrou em sua residência algumas porções de maconha, 1 pino de cocaína e 1 folha contendo anotações referentes à venda de drogas. Afirmou que
Cleber
, cuja principal ocupação é a venda de entorpecentes, era comumente citado por usuários e colaboradores como sendo o responsável pela venda de drogas na região.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial civil
Jairo Santana do Nascimento
.

Dessarte, conquanto a defesa cogite não existirem provas suficientes para alicerçar a condenação, inegável que os depoimentos acima se prestam para tanto, pois o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que agentes prisionais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Considerando a prova testemunhal supracitada em conjunto com

a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (fracionada em porções aptas à comercialização individual); as anotações referentes à venda de entorpecentes ilustradas no documento de fl. 87
, a conclusão que se chega é a de que,
Cléber
realmente estava traficando drogas.

Comprovada a ocorrência do Tráfico de entorpecentes, impossível que se absolva o apelante ou se desclassifique sua conduta para a prevista no art.

28 da Lei 11.343/06, pois, ainda que ele seja usuário (circunstância não comprovada,
in casu
), a coexistência do Tráfico e do Uso é perfeitamente possível.

Aliás, quem usa normalmente trafica em pequenas quantidades e a serviço de traficantes maiores, justamente com o intuito de sustentar seu vício.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

II
–

Por fim, consigno que t
ambém
não há como prover o pedido de aplicação do Tráfico privilegiado, pois, como sabido,
um dos requisitos para a concessão da benesse em questão é a primariedade, ao que o apelante, por ser reincidente, não atende.

Nesse contexto, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). IV -
In casu
, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. (...)”. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

III
- Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ
nego

provimento
a este

recurso e mantenho a sentença condenatória prolatada em desfavor de

Cleber Renato Ramos dos Santos
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024